Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público para o cargo de Administrador do Distrito Federal, regido pelo Edital no 07/2018, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da omissão administrativa e determinação de nomeação e investidura no cargo. A autora sustentou a existência de cargos vagos, ofício setorial com minuta de nomeação e recomendação ministerial, alegando configuração de preterição arbitrária. Sentença indeferiu o pleito e condenou a autora ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por suposta ausência de fundamentação quanto aos argumentos e documentos apresentados (art. 489, §1o, III e IV, do CPC); e (ii) definir se os elementos apresentados pela candidata convolam sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, à luz do Tema 784/STF, em razão de alegada preterição arbitrária e inequívoca necessidade de nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado de primeiro grau fundamenta adequadamente a decisão ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral, indicando de forma clara e suficiente as razões do indeferimento, ainda que não analise individualmente cada documento, afastando a nulidade prevista no art. 489 do CPC.
4. A aprovação em cadastro de reserva gera ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, exceto nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, devidamente comprovada por comportamento inequívoco da Administração que demonstre necessidade de nomeação.
5. A mera existência de cargos vagos não configura, por si só, direito subjetivo à nomeação, dada a discricionariedade administrativa quanto à oportunidade e conveniência de provimento dos cargos, nos termos do Tema 784/STF.
6. A apresentação de ofício setorial com minuta de nomeação reflete mera intenção ou necessidade departamental, sem eficácia vinculante ou manifestação definitiva da Administração Pública, não se qualificando como ato expresso e inequívoco apto a convolar expectativa em direito subjetivo à nomeação.
7. Recomendações do Ministério Público possuem caráter opinativo e não vinculante, não se constituindo em conduta administrativa capaz de gerar direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.
8. Os elementos trazidos aos autos, considerados em conjunto, não comprovam de forma cabal preterição arbitrária ou comportamento expresso da Administração Pública que evidencie a necessidade inequívoca de nomeação da Apelante, conforme exige a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de análise individualizada de documentos não implica nulidade da sentença quando a fundamentação aborda de forma clara e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia.”; “2. O candidato aprovado em cadastro de reserva somente possui expectativa de direito à nomeação, não se convolando em direito subjetivo por mera existência de cargos vagos, ofícios internos ou recomendações ministeriais, sendo indispensável a demonstração cabal de preterição arbitrária e inequívoca necessidade de nomeação pela Administração Pública, nos termos do Tema 784/STF.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, §11, 489, §1o, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 67.125/MT, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1899670, 07083423020238070018, Rel. Alfeu Machado, j. 07/08/2024, 6a Turma Cível, Dje: 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1946378, 07127121820248070018, Rel. Carmen Bittencourt, j. 19/11/2024, 8a Turma Cível, Dje: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1910668, 07352784920238070000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 20/08/2024, Conselho Especial, Dje: 10/09/2024.